Tribunal: STF
Processo: Rcl 70935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Tanya Mara Juck Côrtes, contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0003419-36.2024.8.16.9000, por meio da qual teria sido negado vigência ao disposto no art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República.

    2. Frisa a reclamante que, na origem, “ajuizou Ação Revisional de Seguro c/c Danos Morais em face da ré, visando que os reajustes de mensalidades do contrato de apólice de seguro fossem realizados com critério INPC, e não pelo critério idade, por se tratar de contrato de adesão que obedece às normas do SUSEP”. Argumenta que a ação foi julgada procedente e, após vários anos do trânsito em julgado, o ora beneficiário ainda não teria cumprido parte da sentença. 

    3. Assevera que, apesar de informar o descumprimento, o Juízo indeferiu os pedidos, justificando a impetração de mandado de segurança. Salienta que a 2ª Turma do JEC do TJPR não recebeu a inicial do mandado de segurança, sob o argumento de que a decisão não poderia ser enfrentada por meio do writ. Assenta que a impetração “do  Mandado de Segurança se trata de medida lídima para assegurar direito líquido e certo da impetrante, garantidos em decisões transitadas em julgado, ante atos teratológicos e contraproducentes proferidos na demanda originária”. Aduz que “a presente reclamação visa não apenas assegurar o crédito da autora, mas também o cumprimento das decisões judicial que lhe garantiram o crédito, o acesso a justiça, razoável duração do processo e a efetividade da jurisdição”. 

    4. Prossegue frisando que, “ao indeferir o pedido da impetrante, o juízo monocrático ofendeu a sentença e acórdão proferidos no feito, proferindo decisão nitidamente contrária aos mesmos, bem como, cobertas pela coisa julgada”. Registra que a decisão impugnada “representa nítida ofensa aos princípios norteadores do processo civil, coisa julgada, a Constituição Federal, a dignidade da justiça, ao poder judiciário, do ordenamento jurídico como um todo e até mesmo da Dignidade Da Pessoa Humana, que é o principio norteador maior de todo nosso sistema jurídico, justificando-se a intervenção deste Egrégio Tribunal”. 
 
    5. Narra ainda, em apertada síntese, que este Supremo Tribunal Federal é o guardião máximo da Constituição da República, razão pela qual lhe compete a palavra final sobre ofensas e negativas de vigência de dispositivos da Carta Magna, de modo que seria evidente o cabimento da reclamação constitucional. 
 
    6. Requer a procedência dos pedidos, formulados nos seguinte termos:

“A CONCESSÃO da antecipação de tutela acima pretendida; 
Seja intimada a autoridade coatora, nos moldes da lei, para prestar informações e, querendo, oferecer defesa no prazo legal, sob pena de confissão e revelia; 
Seja nomeado juiz para atuação em primeiro grau de jurisdição, ante as reiteradas suspeições aqui narradas. 
Seja aberta vistas ao Ministério Público/CNJ para apuração de eventual ilegalidade no descumprimento da sentença e acórdão proferidos no feito originário, por parte dos executados e eventualmente serventuários e demais servidores que atuam no feito. 
Seja, ao final, integralmente provida a presente reclamação, nos termos aqui expostos.” 

    7. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela prioridade na tramitação.  
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.  

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. No caso em tela, em apertada síntese, alega-se violação ao art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República, além de ofensa à coisa julgada. Além da arguição não favorecer a propositura de reclamação, a parte reclamante formula pedidos absolutamente incompatíveis com a via eleita.  
 
    13. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante ou à tese fixada pelo STF sob o regime de repercussão geral. 

    14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    16. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator